Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Tendo as partes celebrado acordo extrajudicial, a suspensão do feito até o pagamento integral da obrigação é medida que se impõe, devendo-se observar a incidência do artigo 922 do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, uma vez que possibilita, caso o acordo não seja cumprido, que os atos processuais anteriormente praticados sejam aproveitados.
2 – Apelo provido para cassar a r. sentença e determinar a suspensão do feito, conforme disposto no art. 922 do CPC.